Tribunal: TJSP
Processo: 2134391-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Acordo – Decisão impugnada que determinou a suspensão dos pagamentos das parcelas do acordo pelo prazo de sessenta dias úteis – Exequente que concorda com suspensão do prazo de sessenta dias corridos – Discussão quanto a contagem do prazo, se em dias úteis ou corridos – Diferença ínfima, que não traria prejuízos ao banco agravante e auxiliaria a recuperação da

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Acordo – Decisão impugnada que determinou a suspensão dos pagamentos das parcelas do acordo pelo prazo de sessenta dias úteis – Exequente que concorda com suspensão do prazo de sessenta dias corridos – Discussão quanto a contagem do prazo, se em dias úteis ou corridos – Diferença ínfima, que não traria prejuízos ao banco agravante e auxiliaria a recuperação da agravada – Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000765102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2134391-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, são agravados
SEAC COMÉRCIO DE ETIQUETAS SUPRIMENTOS PARA AUTOMAÇÃO
LTDA, RAISSA SBISA BREMER e FERNANDO BREMER.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 37852
AGRV.No: 2134391-57.2020.8.26.0000
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
AGTE.: BANCO DO BRASIL S/A
AGDO.: SEAC COMÉRCIO DE ETIQUETAS SUPRIMENTOS PARA
AUTOMAÇÃO LTDA E OUTROS
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Acordo
Decisão
impugnada que determinou a suspensão dos pagamentos das
parcelas do acordo pelo prazo de sessenta dias úteis

Exequente que concorda com suspensão do prazo de sessenta
dias corridos Discussão quanto a contagem do prazo, se em
dias úteis ou corridos
Diferença ínfima, que não traria
prejuízos ao banco agravante e auxiliaria a recuperação da
agravada Decisão mantida Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão copiada às fls. 22, complementada às fls. 24/25, que deferiu a
suspensão dos pagamentos das parcelas do acordo pelo prazo de sessenta
dias úteis.
Sustenta o banco agravante que a r. decisão atacada
comporta reforma, uma vez que teria concordado apenas com a
prorrogação do pagamento das parcelas do acordo pelo prazo de sessenta
dias corridos, ressaltando que caso não ocorresse o pagamento da parcela
dentro do prazo definido, restaria caracterizado a quebra do acordo. Alega
que que a prorrogação por prazo maior do que o combinado e sem a sua
anuência não é válida; que o acordo somente poderia ser homologado
mediante a concordância de ambas as partes, colacionando jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
nesse sentido.
Recurso
tempestivo,
preparado,
regularmente
processado e com contrariedade.
É o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença, promovido por
Banco do Brasil S/A em face de Seac Comércio de Etiquetas Suprimentos
para Automação Ltda, Raissa Sbisa Bremer e Fernando Bremer. (fls. 01/04
dos autos de origem).
No curso da demanda as partes celebraram acordo, na
qual acordaram a quitação do débito, na importância de R$ 104.999,98, em
em vinte e quatro parcelas mensais de R$ 4.010,00 (fls. 35/39 dos autos de
origem).
O acordo formulado pelas partes foi homologado
judicialmente, conforme consta às fls. 42 daqueles autos.
Posteriormente, a ora agravada, Seac Comércio de
Etiquetas Suprimentos para Automação Ltda requereu a prorrogação das
parcelas com vencimento em abril, maio e junho de 2020, para o final do
acordo ou por sessenta dias úteis, vez que em virtude da pandemia do
Covid-19 não teria possibilidade de arcar com o pagamento das referidas
parcelas do acordo (fls. 44/45 dos autos de origem).
Tem-se que o banco agravante concordou com a
concessão do prazo de sessenta dias corridos (fls. 62 dos autos de origem).
Sobreveio a r. decisão agravada que deferiu a
prorrogação do pagamento das parcelas do acordo, contudo pelo prazo de
sessenta dias úteis (fls. 65/66 dos autos de origem).
A despeito das alegações tecidas pela parte, a r.
decisão impugnada não comporta reforma.
Notória a atual
e
excepcional conjuntura
fático-
econômica decorrente
da pandemia
do
coronavírus
COVID-19,
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
culminou na suspensão das atividades empresariais não essenciais (Decreto
Estadual no 64.881/2020), afetando sobremaneira o comércio de rua,
restaurantes, entre diversos outros setores.
Inclusive, reconhecendo referida situação incomum,
concordou a exequente com a prorrogação das parcelas pelo prazo de 60
dias, discordando, tão somente quanto a forma de contagem de sobredito
prazo, se em dias corridos ou úteis.
A decisão impugnada concedeu a suspensão, contando-
a em dias úteis, enquanto pretende o agravante que a contagem se dê em
dias corridos.
Certo é que a diferença é ínfima e a contagem do prazo
em dias úteis não traria grandes prejuízos ao banco agravante e
seguramente auxiliaria a parte devedora, que enfrenta dificuldades
financeiras, e que demonstra boa-fé em dar continuidade ao pagamento do
quanto avençado.
Ademais, como bem ponderado pelo r. juízo a quo “na
atual conjuntura econômico-social, decorrente da pandemia, constitui
situação excepcional que impõe às partes contratantes, no espírito de
cooperação mútua, a adoção de medidas tendentes ao enfrentamento da
crise, o que, não raras vezes, se aperfeiçoará mediante a alteração das
condições originalmente pactuadas”.
Sob os aspectos citados, de rigor a manutenção da r.
decisão impugnada tal como lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator